Tribunal: TJDFT
Processo: 0702226-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702226-91.2025.8.07.0000 RECORRENTE: WILSON PULZATTO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. SUSPENSÃO. TEMA 1290 STF. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM O OBJETO DO RECURSO. REJEITADA DE SUSPENSÃO LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. INTERESSE PÚBLICO. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 4a Vara Cível de Brasília-DF, que declinou da competência para a Comarca de Maringá/PR na Ação de Liquidação de Sentença proposta em face do BANCO DO BRASIL S/A. O agravante sustenta a aplicabilidade do artigo 53, III, "a", do Código de Processo Civil, que prevê a possibilidade de ajuizamento no foro da sede da pessoa jurídica ré, e defende a incompetência do magistrado para declinar de ofício em razão da suposta existência de relação de consumo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça do Distrito Federal é competente para processar e julgar a liquidação de sentença de ação civil pública referente a cédulas de crédito rural, considerando a sede do réu; (ii) estabelecer se a escolha do foro pelo autor, desvinculada do local da agência bancária e de seu domicílio, configura escolha aleatória vedada pelas normas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há que se falar em suspensão do processo até o julgamento RE no 1445162/DF, pois o objeto do presente recurso não é correlato à matéria a ser decidida com repercussão geral pelo colendo Supremo Tribunal Federal sob o Tema 1.290. 4. O Código de Processo Civil estabelece que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência bancária, o foro competente é o do local da agência onde foi pactuado o contrato, nos termos do artigo 53, III, "b" e "d". 5. O vínculo contratual entre as partes decorre de cédula de crédito rural, operação financeira voltada ao financiamento da atividade agrícola, o que descaracteriza relação de consumo e afasta a incidência das regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor. 6. A escolha do foro da sede da instituição financeira não pode ser feita de forma aleatória, sem observância das regras processuais, sob pena de violação ao princípio do juízo natural e de sobrecarga indevida da Justiça do Distrito Federal. 7. A prerrogativa de eleger foro em contratos bancários não permite ao autor ajuizar a ação em local sem pertinência com o contrato ou seu domicílio, sob pena de afronta ao artigo 139 do CPC, que impõe ao magistrado o dever de impedir a oneração indevida do Judiciário. 8. O declínio de competência, embora trate de competência territorial relativa, é justificável diante do interesse público e da ausência de justificativa plausível para a escolha do foro do Distrito Federal, conforme precedentes do STJ e do próprio TJDFT. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A competência territorial para ações envolvendo obrigações bancárias deve observar o local da agência onde foi firmado o contrato, salvo exceções legalmente justificadas. 2. O vínculo contratual estabelecido por cédula de crédito rural não configura relação de consumo, afastando a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor. 3. A escolha aleatória do foro, sem pertinência com o contrato ou o domicílio das partes, não é permitida e pode ser corrigida pelo magistrado, ainda que se trate de competência relativa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 53, III, "b" e "d"; art. 139. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.815.141/AL, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 29/11/2021, DJe 2/12/2021; TJDFT, Acórdão 1636496, 07258723820228070000, rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 3/11/2022, DJe 18/11/2022; TJDFT, Acórdão 1614349, 07217126720228070000, rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 6/9/2022, DJe 19/9/2022. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 46, 53, inciso III, alínea “a”, e 512, ambos do Código de Processo Civil, 16 da Lei da Ação Civil Pública, 93, inciso II, e 103, inciso III, ambos Código de Defesa do Consumidor, bem como enunciados 33 e 297, ambos das Súmulas do Superior Tribunal de Justiça, e 23 da Súmula do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, sustentando que nas demandas de liquidação de sentença, a competência é concorrente do foro de origem da Ação Civil Pública ou do foro de domicílio da parte requerida, cabendo a escolha ao autor. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados deste Tribunal de Justiça e do STJ, a fim de demonstrá-lo. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as sejam feitas exclusivamente em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 46, 53, inciso III, alínea “a”, e 512, ambos do CPC, 16 da Lei da ACP, 93, inciso II, e 103, inciso III, ambos CDC, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. SEDE DA PESSOA JURÍDICA. SEDE DA AGÊNCIA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. ESCOLHA ABUSIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA. NÃO COMPROVADO. NOTA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. SÚMULA 33/STJ. DIREITO DO CONSUMIDOR. [...] 5. Nos termos do atual art. 63 do CPC, existe a possibilidade de o juiz afastar de ofício a competência quando o juízo escolhido pela parte tiver sido aleatório ou quando a cláusula de eleição de foro for abusiva, superando parcialmente o que dispunha a Súmula 33 do STJ ("a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício"). 6. Conforme determina o art. 63, §5o do CPC, o juízo aleatório é aquele que não possui vinculação com o domicílio ou a residência das partes, ou com o negócio jurídico discutido na demanda. 7. Nos termos dos arts. 63, §5o e 516, parágrafo único, do CPC, não se pode considerar abusiva ou aleatória a escolha do beneficiário de liquidar ou executar individualmente a sentença coletiva no foro de domicílio do executado. 8. Embora a regra geral de competência territorial determine que a demanda seja proposta na sede da pessoa jurídica, quando o debate se refere a obrigações assumidas na agência ou sucursal, o foro dessas últimas é o competente. 9. Recurso desprovido. (REsp n. 2.106.701/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 5/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Tampouco merece seguir quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional com julgados deste Tribunal de Justiça, pois à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Da mesma forma não comporta seguimento o apelo no que concerne à apontada afronta aos enunciados 33 e 297, ambos das Súmulas do Superior Tribunal de Justiça, e 23 da Súmula do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, pois “consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou lei federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais” (AgInt no REsp n. 2.128.906/PA, relator Ministro Francisco Falcão,Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027